Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0705031-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: TATIANE ALMEIDA VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face da decisão de Id. 222465030 que, em ação de execução n. 0700519-43.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SNIPER, RENAJUD e INFOJUD. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,1 de abril de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator